Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.
I – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
II – Recurso conhecido e desprovido.